Tribunal: TJSP
Processo: 1011823-36.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA – POSSIBILIDADE. 1. A mera inobservância da obrigação acessória é suficiente à conversão da penalidade pecuniária em principal (artigo

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA – POSSIBILIDADE. 1. A mera inobservância da obrigação acessória é suficiente à conversão da penalidade pecuniária em principal (artigo 113, § 3o, do CTN). 2. Nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa, em razão da ausência dos requisitos essenciais, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 3. Insuficiência dos elementos de prova produzidos nos autos, para a demonstração da irregularidade do AIIM, autorizando, por via de consequência, a ratificação dos respectivos termos. 4. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 5. Possibilidade de mitigação da multa pecuniária fiscal, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao crédito tributário, caracterizando, por via de consequência, o inaceitável efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 6. Irregularidade da multa aplicada, na hipótese dos autos, reconhecida. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor das partes litigantes, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos, com observação.